Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INVIABILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada ora revista, porque [...] ao entender que houve notificação da autuação – item V, a Egrégia Turma deve se pronunciar a respeito de a nulidade reconhecida somente poder incidir após a decisão de aplicação da penalidade no processo administrativo, devolvendo-se o prazo para notificação quanto ao recurso administrativo, considerando que não há prazo específico para essa notificação [...]. Postula, assim, [...] o conhecimento e provimento desses embargos declaratórios para que seja analisada a extensão da nulidade reconhecida, considerando a possibilidade de notificação das penalidades aplicadas uma vez inexistente prazo para essa notificação.
II. De plano, urge destacar que as alegações da embargante foram inicialmente apresentadas somente após a sentença na origem, em embargos declaratórios (rejeitados), sendo que a autarquia de trânsito teria apresentado contestação de certa forma genérica, por sustentar tão somente a regularidade das notificações.
III. Nesse quadro processual, a par de se tratar de inovação recursal, não constatado o alegado vício no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: reconhecida a nulidade dos Autos de Infração.
IV. E, ainda que assim não fosse, resultaria evidenciada a inviabilidade de reabertura do prazo à apresentação de defesa nos mencionados Autos de infração, em razão da decadência. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1206678.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.